Tribunal: TJMT
Processo: 1027301-82.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027301-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERGIO BRUNO DOS SANTOS - CPF: 314.473.761-53 (AGRAVADO), SIDENIR BRUNO DOS SANTOS - CPF: 299.953.101-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – PEDIDO DO EXEQUENTE – NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – REGULARIDADE DO ÍNDICE APLICADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA – CABIMENTO - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a
correção

monetária
incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo
índice
de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A.

AÇÃO:
HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (cumprimento de sentença) nº 0001547-41.2014.8.11.0022 que move SIDENIR BRUNO DOS SANTOS e SERGIO BRUNO DOS SANTOS em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: determinou a realização de perícia contábil, com correção monetária pela tabela IPC e incidência de juros de mora desde 08/06/1993.

AGRAVO:
afirma, em preliminar, que a discussão sobre o termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Púbica foi afetada ao Tema 685 do STJ, razão pela qual, faz-se necessário o sobrestamento do feito até ulterior determinação da matéria.

De acordo com os artigos 240 do CPC e artigo 405 do CC, os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial do Banco em cada uma das liquidações/cumprimentos de sentença e não da citação da ação cognitiva.

Afirma que as liquidações e cumprimento de sentença coletiva, baseadas na Ação Civil Pública do IDEC, devem receber a incidência única de juros remuneratórios de 0,5% apenas no mês do expurgo, de modo que é indevida a inclusão de juros remuneratórios para todo o período, ante a omissão do título executivo judicial.

Alternativamente, requer o reconhecimento da prescrição dos juros remuneratórios incidentes em períodos anteriores ao quinquênio do ajuizamento das ações de liquidação individual, em cumprimento aos artigos 332, §1°, do CPC; art. 21 da Lei n° 4.717165 e Súmula 150/STF (prescreve a execução - também na extensão dos acessórios - no mesmo prazo da ação). Ou seja, se o juízo entender pela incidência dos juros remuneratórios, estes deverão incidir somente sobre as parcelas que antecedem aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação de liquidação e cumprimento de sentença.

Em caráter sucessivo, requer seja adotado o índice de 10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989), haja vista que foi reconhecido pela jurisprudência do STJ como índice que reflete a inflação daquele mês e deverá ser adotado na correção monetária, sob pena de recebimento de quantia que supera a real recomposição de moeda, em flagrante enriquecimento sem causa do poupador, vedado pelo artigo 884, do Código Civil.

Aduz que a atualização monetária do débito deve ser feita de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas. Assim, se o objeto da demanda é a correção do saldo da caderneta de poupança, é vedada a utilização da tabela prática dos Tribunais de Justiça, visto que estas não guardam nenhuma relação com as cadernetas de poupança.

Requer o

sobrestamento do feito em razão da afetação dos Recursos Especiais nº 1361800/SP E 1370899/SP, que tratam do termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão de rejeição da impugnação apresentada pelo banco agravante.

Liminar indeferida (id 243192152).

Sem resposta (Certidão – id 249046153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, afasta-se a preliminar de pedido de sobrestamento em razão da determinação de suspensão proferida no Tema 685 do STJ, porquanto a suspensão determinada atinge os processos sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), que
estão em fase recursal
, com
exclusão dos processos
em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.

Quanto ao mérito este se restringe ao que foi decidido na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.

Verifica-se que a
habilitação/liquidação de sentença, movida pelos agravados,
é tirada de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9/DF, movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC.

A decisão atacada determinou a realização de perícia contábil, com correção monetária pela tabela IPC e incidência de juros de mora desde 08/06/1993.

Em suas razões recursais, afirma o agravante que as liquidações e cumprimento de sentença coletiva, baseadas na Ação Civil Pública do IDEC, devem receber a incidência única de juros remuneratórios de 0,5% apenas no mês do expurgo, de modo que é indevida a inclusão de juros remuneratórios para todo o período, ante a omissão do título executivo judicial.

Contudo, a incidência de juros remuneratório não foi sequer requerida pelo exequente, nem mesmo fez parte da decisão agravada.

Dessa forma, não se conhece do recurso nesta parte,
por ausência de interesse recursal.

Quanto ao índice de correção monetária
aplicado, dispõe o agravante que deve ser utilizado o índice de 10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989), haja vista que foi reconhecido pela jurisprudência do STJ como índice que reflete a inflação daquele mês, de modo que, é vedada a utilização da tabela prática dos Tribunais de Justiça, visto que estas não guardam nenhuma relação com as cadernetas de poupança.

Em que pese tais alegações, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Bem sabe o Banco Agravante, posto que instituição financeira, que a base de cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial, independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido, os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença, planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado.

Existe, nesse sistema, mera recomposição do valor real da dívida, e se assim não fosse feito, a restituição do valor devido seria injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos.

Assim, como a questão já foi objeto de definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos Repetitivos nº 1314478/RS e nº 1392245/DF, sem razão o agravante quanto ao pedido de alteração do índice de correção monetária.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp nº 1392245/DF, 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).

Esta E. Câmara:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 1998.01.016.798-9 – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E RECONHECEU O VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE COMO DEVIDO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VINTENÁRIA – REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC E INCLUSÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ: (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012). 2. Desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198/RS, bem como a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença (AgInt no AREsp 1574242/SC). 3. Consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo nº 1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos. 4. Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser
corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.
5. Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo (N.U 1024358-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

Acerca do momento da incidência dos juros de mora
, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não na Ação de Cumprimento individual, como pretende o agravante.

Nesse sentido, segue a ementa dos Recursos Especiais, também submetido ao rito dos recursos repetitivos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. (...)4- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014).

A mesma redação tem a ementa do REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014.

Também, no mesmo sentido, esta Colenda Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - TÍTULO JUDICIAL PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Definida a abrangência nacional da sentença proferida em ação civil pública ajuizada em Brasília/DF pela Corte Superior em recurso repetitivo (REsp n. 1.243.887/PR), o consumidor pode ingressar com o pedido de cumprimento da sentença no foro de seu domicílio (art. 101, I, c/c art. 98, §2º, I, do CDC
). O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública, e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual
(REsp nº. 1.370.899/SP)” (TJMT, Sexta Câmara Cível, AI 154646/2013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 16.06.2014).

Assim, observado que a decisão agravada se encontra em consonância com o entendimento do STJ quanto ao momento de incidência dos juros de mora e do índice de correção monetária aplicado, não há que se falar em reforma/alteração da decisão.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024